Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL No Processo: 0706211-02.2020.8.07.0014 APELANTES: JOAO MARTINS BARBOSA E WILLIAM SILVA MARTINS APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Verifica-se, no caso dos autos, que nada obstante esteja anotado o Sigilo nível 4, não há razão para que permaneça restrita a publicidade do feito. Desse modo, proceda a laboriosa Secretaria a retirada da referida anotação, intimando-se as partes. Após, aguarde-se o julgamento do mérito pelo Colegiado. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR